Tribunal: TJDFT
Processo: 0741417-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741417-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: YAGO LINS DE OLIVEIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA (ID 76660409) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília/DF (ID 248999497, na origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0747408-97.2025.8.07.0001 movida por YAGO LINS DE OLIVEIRA ALVES em face da ora Agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar à Ré a autorização e custeio do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, bem como de todos os materiais e medicamentos necessários para a sua realização, nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao rito comum com pedido de tutela de urgência, narrando a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que é portador de bursite infecciosa de olecraneo e o médico assistente concluiu pela necessidade de cirurgia de urgência. Todavia, afirma que houve a negativa de cobertura pelo plano réu, sob o argumento de que a beneficiário se encontra em período de carência. Em sede de tutela de urgência, pugnou que a ré autorize, disponibilize e custeie integralmente todas as despesas o procedimento cirúrgico, medicamentosos, entre outros, que se fizerem necessário no curso da lide. É o relatório do necessário. DECIDO Inicialmente, convém ressaltar que a ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves preceitua que: [3] “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito” (NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476). Verifica-se que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, devendo, pois, ser resolvida à luz do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da supletiva incidência das normas de direito civil, bem como da Lei no 9.656/98, que trata dos planos de saúde. Dispõe a Lei no 9.656/98 que regulamenta os planos de saúde que, no caso de atendimentos emergenciais, é exigência mínima que o período de carência não ultrapasse o período de 24 horas em casos de emergência e urgência, em seu art. 12, incido V, "c". Por sua vez, o art. 35-C da referida lei prevê ainda o seguinte: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; No caso dos autos, o autor aderiu ao plano de saúde da ré em junho/2025. Há previsão contratual de carência de 180 dias para cirurgias. Ocorre, entretanto, que, pelos documentos acostados, ficou comprovada a situação de emergência (ID Num. 248846059), não cabendo ao plano de saúde definir quais os procedimentos podem ser considerados de emergência, mas sim o médico responsável pelo tratamento e atendimento do paciente. Portanto, demonstrada a necessidade de atendimento de emergência, devem-se ter por satisfeitos os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar à ré a autorização e custeio do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente, bem como de todos os materiais e medicamente necessários para a sua realização. Para o cumprimento da obrigação, fixo o prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais). (...) A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Embora o quadro clínico da autora exija acompanhamento médico, não se verificam elementos objetivos que configurem situação de emergência ou risco imediato de morte; 2. O relatório indica 14 dias de evolução, afebril, hemograma sem alterações, sem adenopatia, em uso de antibiótico e analgésico, sem qualquer sinal de deterioração sistêmica ou risco iminente de perda funcional, e há flutuação líquida local, mas sem urgência comprovada; 3. O Agravado firmou um contrato de adesão ao plano de saúde da Agravante com cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia no dia 10/06/2025, porém, diante do período de carência, teve negado o pedido de internação, a qual só seria cumprida a partir de 17/12/2025. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela legalidade da cláusula de carência contratual e pela ausência de elementos técnicos suficientes para caracterizar situação de urgência ou emergência. Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo ônus desproporcional e de difícil reversão causado à Operadora, caso seja obrigada a custear internação e procedimentos de alto custo sem respaldo contratual ou legal. No mérito, pede o provimento do recurso para revogar a decisão interlocutória, reconhecendo a ausência de cobertura obrigatória. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 76693746). DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. Assim, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. Destaca-se, primeiramente, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo se confunde com o mérito do agravo, de modo a constituir uma medida meramente satisfativa. Isso elide sua pretensão imediata, uma vez ser necessário o mínimo de contradita por intermédio das contrarrazões. Isso porque, embora a Agravante alegue que não está obrigada a cobrir a internação no caso, o relatório médico acostado na origem aponta, indiciariamente, para a situação de emergência, na medida em que há possibilidade de evolução de agravamento da situação do Agravado, em razão de quadro infeccioso com aumento progressivo de volume (ID 248846059, na origem). Em conformidade com o art. 35-C da Lei n. 9.656/98, os planos de saúde são obrigados, em tese, a garantir cobertura para atendimentos de emergência, inclusive durante o período de carência, quando houver risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis à saúde do paciente, o que parece ser a hipótese dos autos. Além disso, a Agravante não demonstrou minimamente o risco de prejuízo financeiro a suportar, uma vez que não foram juntados aos autos quaisquer documentos que demonstrem, de forma concreta, o alegado impacto econômico, como planilhas de custos, balanços contábeis, relatórios financeiros ou outros elementos que evidenciem prejuízo efetivo à sua atividade empresarial, sobretudo em relação ao equilíbrio econômico-financeiro. A mera alegação genérica de desequilíbrio financeiro, desacompanhada de provas, não é suficiente para justificar a suspensão da tutela de urgência concedida, especialmente diante da natureza emergencial do atendimento médico requerido. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2025 17:49:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador